Tribunal: TJSP
Processo: 1006797-98.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c/c indenização por danos morais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da inicial por descumprimento da determinação de apresentação de procuração com assinatura por meio de certificado digital e de comprovação de prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento. Insurgência do autor. Magistrado que fundamentou

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c/c indenização por danos morais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da inicial por descumprimento da determinação de apresentação de procuração com assinatura por meio de certificado digital e de comprovação de prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento. Insurgência do autor. Magistrado que fundamentou as exigências diante dos indícios de litigância predatória, apontando o ajuizamento, pelo patrono do autor, de 30 ações em um único semestre, somente na Comarca de Birigui, todas com o mesmo pedido e causa de pedir, de forma padronizada. Possibilidade de exigência, pelo juízo, quando assim o exigir o caso concreto. Ciência do patrono acerca da possibilidade de adoção de cautelas pelo juízo. Condutas processuais consideradas potencialmente abusivas pelo CNJ. Medida judicial amparada por Recomendação do CNJ (Ato Normativo n. 0006309-27.2024.2.00.0000) e pelos Comunicados CG n. 02/2017 e 424/2024 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. A assinatura eletrônica avançada, embora válida, possui menor grau de confiabilidade em relação à assinatura eletrônica qualificada. Zapsign credenciada como Autoridade de Registro e que não está apta a emitir assinatura eletrônica qualificada. Precedentes desta C. Câmara. Possibilidade da exigência confirmada pelo E. STJ na tese fixada no recente julgamento do Tema 1198 (REsp no 2021665MS). Vício na representação processual que torna os atos praticados ineficazes. Enunciado 15 do Comunicado CG 424/2024. Art. 104, § 2o do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.